Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737012-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: BASIC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em face da decisão interlocutória ID 246960872 (origem) que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários no 0707183-93.2025.8.07.0014 ajuizada em desfavor de BASIC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, exercendo controle difuso de constitucionalidade e declarando a inconstitucionalidade da Lei Federal no 15.109/2025, por vício de iniciativa, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, o autor agravante alega, em síntese, que a Lei no 15.109/2025 trata exclusivamente de matéria processual, não existindo possibilidade de vício de iniciativa ou invasão de competência, uma vez que apenas altera o momento de recolhimento, não trazendo qualquer impacto aos cofres do Poder Judiciário, que continuará recebendo, mas apenas ao final do processo, e pelo efetivo devedor das custas. Argumenta que a lei não institui qualquer isenção ou perdão do pagamento das custas judiciais, mas apenas altera o momento processual do seu recolhimento para ao final do curso da demanda, o que é plenamente legítimo no ordenamento jurídico brasileiro. Assevera que a medida visa garantir o direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, evitando que o adiantamento das custas inviabilize o exercício da ação judicial, por uma função essencial ao Poder Judiciário, como reconhecido no texto constitucional, viabilizando apenas o seu exercício pleno. Defende que a alteração do momento processual do pagamento das despesas processuais assegura a continuidade da arrecadação, que se realizará ao final do processo, preservando a autonomia financeira do Poder Judiciário, conforme previsto no artigo 98, §2o, da Constituição Federal. Aduz que não se configura qualquer ofensa ao princípio da isonomia tributária, pois a lei disciplina uma particularidade legítima e razoável relacionada ao exercício da advocacia e à cobrança dos essenciais honorários advocatícios, colocando a advocacia privada em igualdade com a advocacia pública, que detém essa mesma prerrogativa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso, para determinar o regular processamento do feito, diante dos relevantes motivos apresentados. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a natureza jurídica do requerimento promovido pelo advogado, em causa própria, isentando-o apenas do adiantamento das custas, emolumentos e preparo processuais, nos termos do § 3o do artigo 82 do CPC, inserido pela Lei Federal no 15.109/2025, reconhecendo a sua constitucionalidade. Não recolhido o preparo em razão do pedido de ampliação do exercício do direito assegurado pela Lei no 15.109/2025. É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que, embora os fundamentos do autor agravante se mostrem relevantes, não restou evidenciado qualquer perigo de dano irreparável a ensejar a antecipação da tutela recursal pleiteada, com o regular prosseguimento do feito na origem. Por outro lado, com base no poder geral de cautela, revela-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o cancelamento da distribuição do feito de origem, até que o mérito recursal seja analisado pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ante a ausência de citação da parte ré agravada na origem, desnecessária sua intimação para apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora